Tribunal: TJMT
Processo: 1004695-12.2025.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004695-12.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DE AZEVEDO LINHAR - CPF: 194.967.450-91 (APELADO), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – COBERTURA - RESCISÃO UNILATERAL – ABUSIVIDADE DO CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

Embora a resilição unilateral dos contratos coletivos seja permitida mediante notificação prévia (Resolução ANS), a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico de doença grave, como é o caso dos autos, a operadora deve assegurar a continuidade da assistência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004695-12.2025.8.11.0037

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

MARIA MADALENA DE AZEVEDO LINHAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste,
Dr. Alexandre Delicato Pampado,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais, ajuizada por
MARIA MADALENA DE AZEVEDO LINHAR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida e determinar que a requerida mantivesse o vínculo contratual com a autora, relativamente ao contrato n. 2657, nas mesmas condições de cobertura e rede credenciada, por prazo indeterminado, desde que houvesse o adimplemento integral das mensalidades, condenando, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o caso versa sobre plano coletivo por adesão, vinculado à Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste/MT, do qual a autora figurava como dependente de seu marido, Antônio Fava, falecido em 2023, razão pela qual a manutenção da beneficiária no plano não poderia ocorrer por prazo indeterminado.

Defende que, com a morte do titular, extinguiu-se a relação contratual principal, restando apenas o direito de permanência temporária dos dependentes, nos exatos termos do art. 30 da Lei n. 9.656/98 e da RN n. 279/2011 da ANS, pelo prazo máximo de 24 meses, conforme também previsto contratualmente.

Argumenta que o Juízo de origem interpretou de forma equivocada o § 3º do art. 30 da Lei n. 9.656/98, pois, segundo sustenta, o direito de permanência assegurado aos dependentes em caso de morte do titular deve observar os demais limites do próprio dispositivo legal, inclusive o prazo máximo previsto no § 1º.

Assevera, ainda, que, decorrido o lapso de 24 meses, a apelada poderia migrar para plano individual ou familiar, com aproveitamento das carências, ou contratar com outra operadora, mas não permanecer indefinidamente no contrato coletivo originário.

Prossegue alegando que o contrato debatido é coletivo por adesão, e não individual ou familiar, motivo pelo qual não se aplicaria ao caso a Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS, a qual, segundo defende, é restrita aos planos individuais/familiares e às hipóteses de remissão.

Sustenta que o contrato em discussão não possui cláusula de remissão apta a autorizar a permanência pretendida pela autora, e que a disciplina dos contratos coletivos por adesão exige vínculo de elegibilidade com a entidade contratante, circunstância que não se verifica em relação à apelada.

Argumenta que, com o falecimento do titular, a dependente perdeu a condição que legitimava sua inserção no plano, não possuindo vínculo próprio com a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste, de modo que não poderia assumir a titularidade do contrato.

Ressalta que a RN n. 195 da ANS exige a comprovação da elegibilidade do beneficiário nos planos coletivos por adesão, e que a manutenção da autora como titular importaria afronta ao contrato e às normas regulatórias do setor.

Acrescenta que a titularidade do contrato possui caráter personalíssimo, invocando, para tanto, o § 5º do art. 35 da Lei n. 9.656/98, bem como o art. 607 do Código Civil, para defender a impossibilidade de transferência da titularidade e a extinção do ajuste com a morte do contratante.

A apelante sustenta, outrossim, a validade das cláusulas contratuais pactuadas e a ausência de abusividade em sua conduta, afirmando que agiu em estrita observância ao contrato e à legislação de regência, inexistindo ato ilícito a justificar a manutenção da sentença.

Argumenta que o contrato foi celebrado validamente, sem vício de consentimento, devendo ser preservados os princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Assevera que a circunstância de se tratar de contrato de adesão não autoriza, por si só, o reconhecimento de abusividade, sobretudo quando as cláusulas limitativas estão redigidas de forma clara e expressa e se coadunam com a regulamentação setorial.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e afastando a condenação imposta, inclusive quanto aos danos materiais, ao argumento de que inexistiu ilicitude em sua atuação (Id. 336040394).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 336040398).

Informa, ainda, que o preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 336040395.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade da rescisão do vínculo contratual mantido entre a apelada e a operadora de plano de saúde, após o falecimento do titular do contrato coletivo por adesão, bem como à possibilidade de manutenção da beneficiária nas mesmas condições anteriormente pactuadas.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Quanto a possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo, é sabido que o posicionamento jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de ser "
possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
” (STJ - AgInt no REsp: 1964033 PE 2021/0319672-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022).

Contudo, a interrupção do contrato de assistência à saúde recomenda a relativização da força obrigatória dos contratos, especialmente, no que diz respeito ao seu cancelamento, isso impede, inclusive, a interrupção do custeio de tratamento médico que afete a integridade física da paciente, como sói o caso.

Nessa linha de entendimento, segue jurisprudência do Superior Tribunal médio de Justiça, a respeito da matéria:

Tema 1082 STJ: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão contratual de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
” (sic).

Isso porque, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte autora.

Nessa linha de entendimento, segue jurisprudência do Superior Tribunal médio de Justiça, a respeito da matéria:

Tema 1082 STJ: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão contratual de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
” (sic).

No caso em análise, é incontroverso que a parte autora, é pessoa idosa, portadora de doença grave, e era beneficiária, na condição de dependente, do plano de saúde coletivo por adesão de seu falecido esposo, contrato este mantido com a ré desde 1999 e com a morte de seu falecido esposo, foi-lhe concedido um período de remissão com término previsto para 31/05/2025, contudo, foi surpreendida com a negativa da requerida.

No caso, embora a apelante sustente que o contrato em discussão é coletivo por adesão e que a morte do titular implicaria a extinção automática do vínculo contratual, verifica-se que tal interpretação não pode prevalecer de forma absoluta, especialmente quando confrontada com os princípios que regem as relações de consumo e a própria finalidade social dos contratos de assistência à saúde.

Com efeito, a Lei n. 9.656/98, em seu art. 30, § 3º, assegura aos dependentes o direito de permanência no plano de saúde em caso de falecimento do titular, devendo tal dispositivo ser interpretado de forma sistemática e teleológica, à luz da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde.

Ainda que o § 1º do referido artigo estabeleça limites temporais, a aplicação automática de tais restrições, sem a devida ponderação das circunstâncias concretas, pode conduzir a soluções incompatíveis com a proteção do consumidor.

No caso em apreço, verifica-se que a apelada já integrava o plano de saúde na condição de dependente, possuindo legítima expectativa de continuidade da cobertura assistencial, especialmente considerando a natureza essencial do serviço prestado.

A ruptura abrupta do vínculo contratual, em razão do falecimento do titular, revela-se medida excessivamente gravosa e desproporcional, sobretudo quando não demonstrada a oferta de alternativa adequada pela operadora.

Ademais, a alegação de que a apelada não detém vínculo com a entidade de classe contratante não se mostra suficiente para justificar a exclusão do plano, porquanto tal exigência, embora pertinente à formação do contrato coletivo, não pode ser invocada para suprimir direito já incorporado ao patrimônio jurídico da beneficiária, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório.

De igual modo, não prospera a tese de impossibilidade de transferência da titularidade do contrato, uma vez que a controvérsia não se limita à mera sucessão contratual, mas envolve a preservação do acesso à assistência à saúde, direito este de natureza fundamental, cuja tutela deve prevalecer sobre interpretações restritivas de cláusulas contratuais.

A propósito, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, deve ser assegurada a continuidade do plano de saúde ao dependente sobrevivente, especialmente quando inexistente alternativa viável e quando demonstrada a necessidade de manutenção da cobertura.

Outrossim, não se verifica qualquer ilegalidade na sentença que determinou a manutenção do vínculo contratual nas mesmas condições anteriormente estabelecidas, uma vez que tal medida se mostra adequada, necessária e proporcional à proteção dos direitos da consumidora.

No que concerne à alegação de validade das cláusulas contratuais, cumpre destacar que, embora os contratos devam ser respeitados, suas disposições não podem prevalecer quando implicarem desequilíbrio contratual ou violação aos direitos básicos do consumidor, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, diante do conjunto fático-probatório dos autos, conclui-se que a sentença recorrida
não
merece reforma, porquanto proferida em consonância com os princípios que regem a matéria e com a legislação aplicável ao caso concreto.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO. COBERTURA. DEPENDENTE. CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO,
COM A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES JÁ ASSUMIDAS. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em consonância com a posição desta Corte Superior, no sentido de que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2594984 SP 2024/0076678-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

E deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.

FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES.
LIMITAÇÃO TEMPORAL CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção e/ou o restabelecimento dos agravados como beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão (Contrato nº 1862), nas mesmas condições de cobertura vigentes à época do falecimento do titular, mediante pagamento integral das mensalidades, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a limitação contratual de 24 meses para manutenção após o óbito, a inexistência de vínculo dos agravados com a entidade contratante (AMU), o caráter personalíssimo do contrato (art. 607 do CC) e a vedação de transferência de titularidade (art. 35, § 5º, da Lei nº 9.656/98), pleiteando a revogação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se os dependentes de titular falecido têm direito à manutenção em plano de saúde coletivo por adesão, sem limitação temporal, mediante assunção integral das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida para concessão da tutela de urgência.

O art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano coletivo de assistência à saúde, desde que assumam o pagamento integral, nas mesmas condições de cobertura.

A Súmula Normativa nº 13 da ANS dispõe que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, garantindo aos dependentes já inscritos a manutenção das condições contratuais mediante assunção das obrigações.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de manutenção dos dependentes no plano após o falecimento do titular, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98.

A limitação temporal de 24 meses imposta por cláusula contratual revela-se, em cognição sumária, contrária ao art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 e à regulamentação da ANS, configurando restrição indevida ao direito de permanência.

A alegação de ausência de vínculo dos dependentes com a entidade contratante não afasta, em tese, o direito à manutenção, especialmente quando já integravam o plano anteriormente e assumem integralmente as mensalidades.

O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de interrupção de tratamentos médicos, notadamente em relação à agravada idosa, além da sujeição a novas carências e reajustes por faixa etária em eventual contratação de novo plano.

A medida é reversível e não há demonstração concreta de desequilíbrio econômico-financeiro, pois os agravados permanecem adimplentes e assumem integralmente o custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 assegura aos dependentes do titular falecido a permanência em plano de saúde coletivo, nas mesmas condições contratuais, mediante assunção integral das mensalidades.

A limitação temporal contratual para permanência de dependentes após o óbito do titular mostra-se incompatível, em análise sumária, com a legislação de regência e a regulamentação da ANS.

Configura-se o perigo de dano quando a exclusão do plano de saúde pode comprometer a continuidade de tratamentos médicos e impor novas carências e reajustes por faixa etária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 607; Lei nº 9.656/98, arts. 30, § 3º, 31 e 35, § 5º; Lei nº 10.741/2003; Súmula Normativa nº 13 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019; STJ, AgInt no AREsp 2339885/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04/12/2023; TJSP, AI nº 2274559-07.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 25/03/2024; TJRJ, AI nº 0088858-36.2022.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito, j. 01/03/2023”.
(N.U 1001568-46.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença proferida por seus próprios fundamentos, e por consequência,
majoro,
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026